Tribunal: STF
Processo: RHC 58296
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-09-19
Data de publicação: 1980-09-19

Ementa:
CITAÇÃO POR EDITAL. ALEGAÇÃO DE SUA NULIDADE PORQUE O RÉU NÃO FORA
PROCURADO EM ANTERIOR ENDERECO. CIRCUNSTANCIA QUE, NO CASO, NÃO
PROVOCA A NULIDADE, UMA VEZ QUE HOUVE TENTATIVAS INFRUTIFERAS DE
LOCALIZAÇÃO DO CITANDO NOS ENDERECOS ATUALIZADOS POR ELE PRÓPRIO
INDICADOS. RECURSO DE HABEAS CORPUS DESPROVIDO.